Tribunal: TJBA
Processo: 8009061-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009061-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA Advogado(s): MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO, CAMILA RUSSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRINHA e outros Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CERTAME. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, que, nos autos do Mandado de Segurança originário, indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante. A pretensão inicial visava à suspensão da Concorrência Pública nº 005/2023, promovida pelo Município de Serrinha, sob a alegação de que o objeto do novo certame seria idêntico ao de um Contrato Administrativo anterior (nº 140/2019), o qual a Agravante sustenta permanecer vigente e pendente de rescisão formal. A decisão agravada negou a tutela de urgência por ausência de comprovação das alegações e por aparente divergência entre os objetos dos contratos. Paralelamente, foi interposto Agravo Interno contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu a antecipação da tutela recursal no presente agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a julgamento consistem em verificar: a) a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, para fins de suspensão do procedimento licitatório; b) a existência de prova pré-constituída sobre a alegada identidade entre o objeto da Concorrência Pública nº 005/2023 e o Contrato Administrativo nº 140/2019, bem como sobre a suposta vigência deste último; c) a ocorrência de perda superveniente do objeto do Agravo Interno em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela provisória de urgência em sede de mandado de segurança requer a demonstração inequívoca e concomitante dos pressupostos legais. No caso concreto, a Agravante não logrou êxito em apresentar prova pré-constituída suficiente para evidenciar, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. A documentação acostada aos autos revela controvérsia fática substancial sobre a vigência do Contrato Administrativo nº 140/2019 e, principalmente, sobre a identidade de objetos entre este e a Concorrência Pública nº 005/2023, uma vez que os instrumentos indicam localidades distintas para a execução das obras. Tais questões demandam incursão aprofundada nos elementos probatórios, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. 4. O requisito do periculum in mora também não se encontra preenchido. A sessão pública do certame impugnado ocorreu em janeiro de 2024, mais de um ano antes da interposição do presente recurso, o que afasta a iminência do dano. Ademais, eventuais prejuízos de ordem patrimonial suportados pela Agravante poderão ser objeto de reparação pecuniária em ação própria, não se justificando a paralisação de obra pública de relevante interesse social. Pondera-se, ainda, a existência de periculum in mora reverso, consistente no grave prejuízo que a suspensão do certame acarretaria à coletividade e ao princípio da continuidade do serviço público, notadamente por se tratar de construção de uma unidade escolar. 5. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado substitui a decisão monocrática preliminar que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal. Consequentemente, o Agravo Interno interposto contra a referida decisão monocrática perde seu objeto, tornando-se prejudicado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A concessão de liminar em mandado de segurança para suspender procedimento licitatório exige a demonstração inequívoca e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Controvérsias fáticas complexas, como a identidade de objetos contratuais e a vigência de pacto administrativo anterior, que demandam incursão aprofundada nos elementos probatórios, são incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa pedido liminar. 3. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8009061-54.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA e como agravados PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO e PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA